Tribunal: STF
Processo: Rcl 77997
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RCL 74.453. PROCEDÊNCIA. DECISÃO. DESCUMPRIMENTO. AUSÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento à reclamação, uma vez não constatada contrariedade ao assentado em reclamação anterior, de n. 74.453, por meio da qual cassado ato praticado no mesmo processo trabalhista, ante ofensa ao decidido na ADC 16.



    2. A parte agravante reitera a alegação de contrariedade aos paradigmas, especialmente à Rcl 74.453, em que a Segunda Turma concluiu pela ilicitude da transferência automática da responsabilidade subsidiária à Administração Pública.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se o ato reclamado deixou de observar o decidido na Rcl 74.453 e, por consequência, a tese firmada na ADC 16, ao rejulgar o caso concreto e reconhecer a responsabilidade subsidiária da Administração em decorrência de culpa na fiscalização das obrigações contratuais assumidas pela prestadora dos serviços. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. No julgamento da ADC 16, o STF consignou que a Administração Pública não é automaticamente responsável pela inadimplência de empresas contratadas, cabendo responsabilização subsidiária apenas quando demonstrada falha na fiscalização do contrato.



    5. A Justiça do Trabalho, ao reanalisar o caso concreto, concluiu pela responsabilidade subsidiária com base em elementos concretos indicativos de omissão na fiscalização das obrigações trabalhistas, o que não caracteriza ofensa ao paradigma alusivo à ADC 16.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno desprovido.